Tribunal: TJSP
Processo: 1041454-85.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Tarifa de serviços de apoio prestados pela CET em eventos de Stock Car. Preliminares afastadas. Arguição de inconstitucionalidade fundada em emenda constitucional superveniente, que não infirma a coisa julgada. Descabimento da relativização pretendida. Legalidade da cobrança conforme a Lei Municipal no 14.072/05 e seus regulamentos. Sentença que determinou a incidência de juros

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Tarifa de serviços de apoio prestados pela CET em eventos de Stock Car. Preliminares afastadas. Arguição de inconstitucionalidade fundada em emenda constitucional superveniente, que não infirma a coisa julgada. Descabimento da relativização pretendida. Legalidade da cobrança conforme a Lei Municipal no 14.072/05 e seus regulamentos. Sentença que determinou a incidência de juros desde o vencimento das obrigações, sobre o valor atualizado até a data do ajuizamento, resultando bis in idem. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000508427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1041454-85.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VICAR
PROMOÇÕES DESPORTIVAS S/A, é apelado CET - COMPANHIA DE
ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), FERNÃO BORBA FRANCO E
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 6 de julho de 2020
COIMBRA SCHMIDT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n 40.479
APELAÇÃO no 1041454-85.2017.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: VICAR PROMOÇÕES DESPORTIVAS S/A
Apelada: CET - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
DE SÃO PAULO
MM. Juiz de Direito: Dr. José Eduardo Cordeiro Rocha
AÇÃO DE COBRANÇA. Tarifa de serviços de
apoio prestados pela CET em eventos de Stock Car.
Preliminares afastadas. Arguição de inconstitucionalidade fundada em emenda
constitucional superveniente, que não infirma a coisa
julgada. Descabimento da relativização pretendida.
Legalidade da cobrança conforme a Lei Municipal
no 14.072/05 e seus regulamentos. Sentença que
determinou a incidência de juros desde o vencimento
das obrigações, sobre o valor atualizado até a data
do ajuizamento, resultando bis in idem. Recurso
parcialmente provido.
Ação de cobrança julgada procedente
pela sentença à f. 2.016/30 (declarada à f. 2.054), cujo relatório
adoto, que condenou a ré ao pagamento de R$ 2.060.625,27,
pelos custos operacionais dos serviços de apoio prestados pela
CET nos eventos de Stock Car realizados entre 2007 e 2013,
elencados na inicial.
Apela a vencida à f. 2.057/171,
argumentando ser nula a sentença, por deficiência de
fundamentação e cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucionalidade superveniente da lei municipal que prevê o
custeio do serviço público de engenharia de tráfego por
particular, o que autorizaria a relativização da coisa julgada
formada em mandado de segurança antecedente. Questiona,
ademais, a legalidade dos critérios e dos procedimentos adotados
na aferição do numerário devido.
Contrarrazões à f. 2.178/99.
É o relatório.
1. Trata-se da cobrança de débitos
oriundos da prestação de serviços de apoio pela CET em eventos
particulares de competição de Stock Car, promovidos pela parte
apelante, com espeque na Lei Municipal n 14.072/05, cuja
regulamentação se deu sucessivamente pelos decretos n
46.942/06 e 51.953/10.
Para tanto, a inicial veio instruída
com pareceres técnicos e orçamentos prévios à realização dos
eventos, sendo que para alguns1, consta ainda o pedido
formalizado pela apelante.
2. O fato de a documentação relativa
ao evento de 2 de agosto de 2008 ter sido juntada no curso da
1 Eventos dos dias 7 a 9 de setembro de 2012, f. 49/57; 2 a 3 de março de 2013, f. 177/95; 24 a 25
de março de 2012, f. 240/56; 7 a 8 de agosto de 2011, f. 339/43; 2 a 3 de abril de 2011, f. 417/20; 4
a 5 de setembro de 2010, f. 504/8; 28 de março de 2010, f. 582/6; 6 de dezembro de 2009, f. 650/4;
5 de julho de 2009, f. 730/4; f. 814/20; 29 de março de 2009, f. 814/20; 7 de dezembro de 2008, f.
906/10; 13 de abril de 2008, f. 1.002/22; 9 de dezembro de 2007, f. 1.097/101; 17 de junho de
2007, f. 1.205/9; 19 de março de 2007, f. 1.230/40

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrução(f. 1.864/7) não induz nulidade, pois à apelante foi
concedida oportunidade para sobre ela manifestar-se. A matéria,
outrossim, nada tem a ver com especificação de provas, objeto da
jurisprudência trazida 2011/4, mas a produção de documento de
instrução, que não se confunde com os necessários à
demonstração das condições da ação que, estes sim, devem ser
oferecidos com a petição inicial.
Outrossim, não se observa o vício a
que alude o art. 489, § 1 , do CPC, suscitado pela apelante em
relação ao julgamento antecipado da lide, pois resta claro que a
documentação trazida aos autos foi bastante a embasar a
convicção do julgador, sem que fosse necessária a produção de
provas adicionais à elucidação do direito. Por esse mesmo motivo
não se configura o alegado cerceamento de defesa.
Deveras,
afora
considerações
genéricas, não explicou a apelante no que uma perícia de
engenharia de tráfego ou oitiva de testemunhas concorreriam
para, de forma útil, dilucidar fatos ocorridos entre 2007 e 2013.
3.
Quanto
à
alegação
de
inconstitucionalidade, a matéria é objeto de coisa julgada, haja
vista o desate do mandado de segurança impetrado pela ré
contra a cobrança da mesma tarifa, com sentença transitada em
julgado, decidido nos seguintes termos:
Mandado
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança - pretensão de que as apelantes se
abstenham
de
promover
a
cobrança
da
taxa
introduzida pela Lei Municipal n° 14.072/2.005 em
relação aos eventos promovidos pela sociedade
empresária-impetrante, para fins de prestação de
serviços relativos à operação do sistema viário -
ilegalidade e inconstitucionalidade alegadas - sentença
concessiva
da
segurança
-
ilegalidade
e
inconstitucionalidade não detectadas - hipótese típica
de preço público - sentença reformada - recursos
providos.2
Sem embargo, a constitucionalidade
da lei municipal em tela foi alvo de debate no Incidente de
Arguição de Inconstitucionalidade n 0079421-25.2012.8.26.0000,
de relatoria do Des. Luis Soares de Mello:
Argüição
de
Inconstitucionalidade. Lei Municipal n. 14.072/2005, de
São Paulo, que autoriza a Companhia de Engenharia de
Tráfego - CET - a cobrar pelos custos operacionais de
serviços prestados em eventos, relativos à operação do
sistema viário. Alegação de que a remuneração
pretendida se trata tecnicamente de taxa, a obedecer,
em conseqüência, os princípios do direito tributário.
Suposta ofensa à legalidade, então, porque o ato
normativo é regulamentado por decreto, que teria
criado, inclusive, sua base de cálculo e alíquota.
Inocorrência. Natureza jurídica de preço público.
Ausência de compulsoriedade. Cobrança, ademais, que
2 AC n 0207125-60.2008.8.26.0000, rel. Des. Paulo Roberto Ferreira Sampaio, j. 22.6.12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não deriva do exercício do Poder de Polícia, nem
caracteriza prestação de serviço divisível. Atividade
debatida que foge às atribuições regulares e ordinárias
da CET, tal a de manter a segurança e fluidez do
trânsito em condições normais. Atendimento ao
interesse público apenas secundário. Natureza jurídica
de preço público, enfim. Entendimento aqui adotado
amplamente majoritário também nas C. Câmaras de
Direito
Público
desta
Eg.
Corte
Bandeirante.
Precedentes diversos trazidos à colação, embora
novidade em tempo de Órgão Especial. Incidente
julgado
improcedente,
para
rejeitar
a
inconstitucionalidade arguida. (j. 25.7.12)
Assim, a validade da norma foi
amplamente discutida conforme a ordem jurídica vigente na data
dos fatos, não se abalando frente à simples suposição de
inconstitucionalidade superveniente, que se teria manifestado
apenas na vigência da Emenda Constitucional n 82, promulgada
em 2014.
Nesta senda, a coisa julgada material
tem sua estabilidade consagrada pelo art. 5 , XXXVI, da CR, de
modo que se impõe diante da lei, sendo sua relativização
hipótese excepcionalíssima e que não prescinde da forma legal.
No ensinamento de José Afonso, a lei não pode desfazer
(rescindir, anular ou tornar eficaz) a coisa julgada. Mas pode
prever licitamente, como o fez no art. 485 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil, sua rescindibilidade por meio de ação rescisória.3
E não é outro o entendimento da
Suprema Corte:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI N
12.322/2010)
COISA JULGADA EM SENTIDO
MATERIAL INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E
COERCIBILIDADE:
ATRIBUTOS
ESPECIAIS
QUE
QUALIFICAM
OS
EFEITOS
RESULTANTES
DO
COMANDO
SENTENCIAL

PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A
AUTORIDADE DA COISA JULGADA EXIGÊNCIA DE
CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS VALORES
FUNDAMENTAIS
INERENTES
AO
ESTADO
DEMOCRÁTICO
DE
DIREITO

EFICÁCIA
PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA”
“TANTUM
JUDICATUM
QUANTUM
DISPUTATUM
VEL
DISPUTARI
DEBEBAT”

CONSEQUENTE
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DE
CONTROVÉRSIA
JÁ
APRECIADA
EM
DECISÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO,
AINDA
QUE
PROFERIDA
EM
CONFRONTO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC

MAGISTÉRIO DA DOUTRINA
RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO.
A sentença de mérito
transitada em julgado só pode ser desconstituída
mediante ajuizamento de específica ação autônoma
de impugnação (ação rescisória) que haja sido
proposta na fluência do prazo decadencial previsto
em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso
temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente
julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda
que o ato sentencial encontre fundamento em
legislação que, em momento posterior, tenha sido
3 Curso de Direito Constitucional Positivo. 27 Ed. Ed. Malheiros. 2006, p. 437.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no
âmbito
de
fiscalização
incidental
de
constitucionalidade. A decisão do Supremo Tribunal
Federal
que
haja
declarado
inconstitucional
determinado diploma legislativo em que se apoie o
título judicial, ainda que impregnada de eficácia “ex
tunc”, como sucede com os julgamentos proferidos em
sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 RTJ
164/506-509
RTJ 201/765), detém-se ante a
autoridade da coisa julgada, que traduz, nesse
contexto,
limite
insuperável
à
força
retroativa
resultante dos pronunciamentos que emanam, “in
abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes.4
4. A Lei Municipal n 14.072/05
autoriza à CET a cobrança pelos custos operacionais de serviços
prestados, relativos à operação do sistema viário, decorrentes da
realização de eventos, inclusive seus ensaios, realizados em via
aberta à circulação, ou em locais fechados cujos reflexos possam
perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e
pedestres, ou colocar em risco sua segurança (art. 1 ).
A
regulamentação
da
cobrança,
primeiramente, dava-se pelo Decreto 46.942/06, cujo art. 3
prevê que caberá à Secretaria Municipal de Transportes definir,
em ato específico, os critérios e procedimentos de apropriação
de custos para fixação dos preços de que trata o artigo 1 deste
decreto, o quanto se delegou, por meio da portaria SMT-58/06, à
4 ARE 918066 AgR / DF, REl. Min. Celso de Mello, DJe 9.2.15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CET5
Posteriormente,
editada
nova
regulamentação pelo Decreto 51.953/10, a tabela de preços veio a
ser
prevista
expressamente
pelas
portarias
SMT-165/10,
SMT-47/11 e SMT 53/12.
Sob tais parâmetros, o valor do preço
público era atribuído pela CET em resposta às solicitações para
autorização de eventos (SAE), nos termos dos arts. 11 e 13, § 1 ,
do Decreto n 46.942, repetido no subsequente, em sua
essência:
Art. 11. Os promotores dos eventos definidos no
artigo 10 deste decreto deverão requerer à CET
autorização para sua realização, por meio de
formulário denominado "Solicitação para Autorização
de Eventos - SAE", observados os prazos abaixo
discriminados, fixados em razão do tipo de vias
públicas, classificadas pela Portaria n 21, de 21 de
maio de 2002, do Departamento de Operações do
Sistema Viário - DSV da Secretaria Municipal de
Transportes - SMT, de acordo com o Código de
Trânsito Brasileiro CTB (...)
(...) Art. 13. Recebida a "Solicitação para Autorização
de Evento - SAE", acompanhada dos documentos
citados no artigo 12, a CET analisará o pedido,
devendo manifestar-se em prazo não superior à
metade daqueles previstos no artigo 11 deste decreto.
§ 1 . Se aprovado o pedido, a CET estabelecerá os
custos operacionais correspondentes ao evento.
Posto
isso,
observa-se
dos
5 Art. 5 - A Companhia de Engenharia De Tráfego - CET deverá publicar, no "Diário
Oficial" da Cidade de São Paulo, os preços unitários a que se refere o art. 1 desta Portaria,
nos termos do modelo constante do seu Anexo Único.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos que instruíram a cobrança que o procedimento
previsto na lei foi atendido sistematicamente, sendo sempre
individualizada a composição das verbas conforme as tabelas
estabelecidas nos regramentos vigentes, de acordo com as
informações prestadas pelo próprio solicitante, que ora as discute.
Ressalte-se que as estimativas vieram
respaldadas de pareceres técnicos dando conta da necessidade
de mão de obra a ser dispendida nos eventos, à qual foi
atribuída a cifra devidamente disposta em tabela.
Nesta senda, atendida a forma legal à
estimação do valor dos serviços, é irrelevante que haja
documentação nos autos que ateste o atendimento, pelos agentes
da CET, a ocorrências havidas na data dos eventos que não sejam
imputáveis à ré.
De fato, os numerosos boletins de
atividades de agentes designados pela CET, que se encontram ao
meio de f. 68/1.359, e complementados à f. 1.868/955, dão conta
de todo o expediente realizado na data dos eventos, em suas
imediações.
Dessarte, o que se comprova é que
os serviços foram efetivamente colocados à disposição da
apelante. E dada a natureza pública das atividades da empresa de
engenharia de tráfego, é cediço que isso não haveria de implicar
em exclusividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da mesma forma, é consectário
lógico da legalidade das cobranças que não há sentido na
comparação que se pretende fazer com eventos em locais
expressamente tabelados, ainda que haja aparente discrepância,
haja vista o respaldo dado pelos pareceres técnicos.
Portanto, são devidos os valores
reconhecidos pela sentença, devendo ser mantida a condenação
imposta.
5. O decisum vergastado merece
pequena reforma, por não ter considerado os juros e correção
que já constavam no memorial de cálculo da autora (f. 1.366),
impondo-os em duplicidade ao fixar na data dos fatos o termo
inicial de sua incidência.
Desse modo, considerado tal valor,
deverão incidir os juros e correção monetária sobre o valor
indicado na inicial, desde a data de seu ajuizamento.
Deixo expresso serem devidos os
juros moratórios desde o vencimento das obrigações, nos termos
do art. 397 do Código Civil, pelo qual o inadimplemento da
obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno
direito em mora o devedor.
6. Posto isso, dou parcial provimento
ao recurso, apenas para fazer consignar que o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação, de R$ 2.060.625, 27, já se encontra atualizado até a
data do ajuizamento da ação, devendo os juros e correção
supervenientes ser computados a partir daquela data.
Mercê
da
sucumbência
recursal
mínima incorrida pela apelada, elevo a honorária devida pela
apelante em um ponto percentual, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Custas ex lege.
Os recursos que deste se originarem
estarão sujeitos a julgamento virtual, a não ser que se manifeste
nova oposição nos respectivos prazos de interposição.
COIMBRA SCHMIDT
Relator